Tribunal: CARF
Processo: 10283.720876/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720876/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.893 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
PORTAL INDÚSTRIA DE AÇO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
Ementa:
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Em não tendo restado caracterizado prejuízo ao sujeito passivo e/ou a
ocorrência de quaisquer das hipóteses constantes do art. 59 do Decreto no.
70.235, de 1972, de se descartar a ocorrência da nulidade arguida.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. CONDUTA
REITERADA. CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez obedecidos os critérios de relevância e de recorrência/reiteração de
conduta quando da omissão de receitas, é de se manter a qualificadora
imputada.
SÓCIOS-ADMINISTRADORES.
RESPONSABILIDADE
PESSOAL
E
SOLIDÁRIA.
A prática, pelos sócios-administradores, de atos com infração à lei através de
conduta dolosa caracteriza hipótese de imputação de responsabilidade pessoal,
consoante previsto no art. 135, III do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares levantadas para, quanto ao mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário de
iniciativa dos sujeitos passivos solidários, mantendo-se o lançamento tal como efetuado, bem
como mantida a responsabilização dos solidários tal como imputada. Votaram pelas conclusões
os conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lucas Esteves
Borges e Marcelo José Luz de Macedo.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720876/2010-81
Fl. 1837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720876/2010-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo José Luz de Macedo, Fellipe Honório Rodrigues da Costa
(suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de ofício de Imposto de Renda sobre a Pessoa Jurídica
(IRPJ), formalizado através de autos de infração de e-fls. 226 a 270, Termo de Verificação Fiscal
de e-fls. 271 a 291 e termos de sujeição passiva solidária de e-fls. 292 a 301. O lançamento
encontra-se mais detalhado, de forma escorreita, pelo acórdão recorrido, tendo restado
impugnado somente pelos sujeitos passivos solidários, Sr. Paulo Sérgio de Santana e Sra.
Tercília Pereira da Silva, consoante e-fls. 528 a 530, expressis verbis:
“(...)
A fiscalização apurou a tributação de acordo com a sistemática do Lucro
Arbitrado, á vista da falta de entrega, pelo fiscalizado, de documentos que
permitissem a apuração pelo Lucro Real ou Presumido.
A multa de ofício foi determinada em 150% em virtude de ter se verificado que
o contribuinte fora objeto de fiscalizações anteriores onde foram auditados os
períodos de 2002 a 2005, sendo apuradas receitas em montante bem superior
aos valores declarados mediante apresentação de declaração simplificada de
Pessoa Jurídica (DSPJ) .
“...Na presente ação fiscal, iniciada em 07/05/2010, foram apuradas em relação
aos anos de 2006 e 2007, respectivamente, os valores de receitas nos montantes
de
R$
21.864.773,14
e
R$
22.953.034,86,
conforme
planilhas
"D1VERGÊNCIAS
CONSTATADAS
ENTRE
AS
RECEITAS
DECLARADAS/INFORMADAS PELO CONTRIBUINTE E AS APURADAS
PELA FISCALIZAÇÃO".
Em relação a estes períodos a fiscalizada apresentou somente DIPJ no exercicio
de 2007 com valores de receitas de R$ 11.446.754,90, correspondente a 52,35%
das receitas apuradas pela fiscalização.
Quanto aos valores das receitas do ano-calendário de 2007 a empresa não
apresentou DIPJ espontaneamente, porém entregou as DCTF deste período com
débitos confessados equivalentes a uma receita de R$ 11.500.000,00,
correspondente a 50,10% das receitas apuradas pela fiscalização.
A fiscalização relativa aos anos de 2002 a 2004 foi iniciada em 11/2005 e
encerrada em 02/2006, portanto em 2008 quando foi aberta a fiscalização do
ano de 2005 a empresa já tinha conhecimento de que vinha declarando valores
bem menores de receita e mesmo assim não tinha providenciado a correção dos
valores das receitas declaradas a menor, o que acarretou em nova autuação.
Como se pode observar, a empresa, sistematicamente, declarou valores de
receitas relativas aos anos de 2002 a 2005 em valores ínfimos em relação às
receitas apuradas pelo Fisco.
Quanto aos períodos objetos da presente ação fiscal, foram, novamente,
apuradas receitas em valores bem menores, em torno de 50%, do que as receitas
declaradas pelo contribuinte à Receita Federal do Brasil.
Fl. 1838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720876/2010-81

Logo, verificamos que o contribuinte mesmo após duas fiscalizações anteriores,
apesar de ter diminuído o percentual de receita omitida, continuou a declarar
valores menores de receita, demonstrando a sua manifesta intenção dolosa de
sonegar os tributos federais, situação esta que se enquadra perfeitamente no tipo
previsto no art. 71, inciso I da Lei n° 4.502/1964.
Ainda, corroborando que houve intenção dolosa de declarar valores menores
para a Receita Federal do Brasil, a fiscalizada informou para a Secretaria de
Fazenda do Estado do Amazonas Sefaz/AM os seguintes montantes de saídas da
matriz relativas aos CFOP 5102, 5403, 5405 e 6102: R$ 18.284,557,37 (ano de
2006) e R$ 17.356.612,62 (ano de 2007), valores estes próximos aos montantes
apurados pela Fiscalização (R$ 18.679.243,95 2006 e R$ 18.207.214,36 -
2007). Face ao exposto e de acordo com art. 44 da Lei 9.430/96 e alterações, a
multa de ofício será de 150%....(fl. 266) ” A sujeição passiva não se limitou ao
contribuinte originário, mas também foram apontados como sujeitos passivos
das obrigações as pessoas físicas Tercília Pereira da Silva, CPF 644.849.552-53,
e Paulo Sérgio de Santana CPF 587.820.105-44, inclusive, à vista dos fatos
descritos às fls. 267/270.
A contestação às conclusões da fiscalização é apresentada pelas pessoas físicas
Tercília Pereira da Silva, CPF 644.849.552-53, e Paulo Sérgio de Santana CPF
587.820.105-44, que, identicamente, apresentam os seguintes argumentos:
- impugnação é tempestiva, pois a ciência da notificação fora realizada em
20/12/2010, e a impugnação apresentada em 20/01/2011;
- o impugnante alienou sua cota-parte na empresa de maneira regular, pois os
adquirentes possuíam aporte de capital capaz de suportar todos os
imponderáveis da empresa, razão pela qual não há que se falar em
responsabilidade tributária solidária;
- não cabe perquirir como os novos sócios auferiram capital para adquirirem as
cotas necessárias pertencentes ao impugnante, pois na época da transação
estavam de posse do capital avençado com o impugnante e adquiriram suas
cotas;
- a fiscalização praticou erro na identificação do sujeito passivo da obrigação
tributária, pois o impugnante nada tem a ver com a empresa autuada, pois suas
cotas-partes foram alienadas de maneira regular; assim, o auto de infração é
nulo;
- a incidência do suposto no art. 135, III, do CTN está condicionada à prática de
ato com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou estatuto de uma
sociedade. O impugnante não descumpriu qualquer item da legislação, logo não
cabe a aplicação do dispositivo legal; .
- não pode a fiscalização exigir, da Impugnante, os impostos e acréscimos legais
sobre um valor cuja responsabilidade não era sua, pois a responsabilização deve
recair somente sobre aquele membro que possuía poderes de administração ou
representação;
- cada um dos sócios alega que não exercia poderes, pois era tão somente um
sócio sem poderes administrativos dos bens alheios;
- a autoridade lançadora não teria demonstrado a ocorrência do fato gerador que
permitisse a exigência fiscal ora impugnada
(...)
TEMPESTIVIDADE
Fl. 1839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720876/2010-81

A impugnação é tempestiva, pois à fl. 304, há indicação de que o recurso fora
apresentado no dia 19/01/2011, à RFB. Portanto tempestiva a impugnação.
ANÁLISE DAS IMPUGNAÇÕES
Primeiramente, é importante destacar que a pessoa jurídica, PORTAL
INDÚSTRIA DE AÇO LTDA, CNPJ 01.398.261/0001-74 não apresentou
recurso ao auto de infração que lhe foi imputado; somente há recursos das
pessoas físicas que foram objeto de termo de sujeição passiva.
(...)
2. A partir da análise da impugnação supra resumida, foi prolatado, em
22/06/2011, o Acórdão DRJ/BEL no. 01-22.142, de e-fls. 527 a 534, onde se julgou
improcedente a referida impugnação. A decisão de 1a. instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005,2006
RESPONSABILIDADE PESSOAL.
A locação de prédio onde funcionava estabelecimento comercial, para
desenvolvimento da mesma atividade não sub-roga o novo locatário nas
obrigações tributárias em decorrência da inatividade do locatário anterior,
mesmo que sua clientela passe a ser atendida pela pessoa jurídica que passe a
explorar o negócio.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A multa de oficio qualificada, de 150%, é pertinente quando a fiscalizada já
informada, anteriormente, da incorreção de seu procedimento, ainda, assim,
reitera a conduta tipificada.
NÃO CONTESTAÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada, logo, aceita como correta pela
impugnante, quando, em relação a um tema especifico, não for apresentada
contestação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
3. Cientificados a autuada e os responsáveis solidários da decisão de 1a. instância
em 28/12/2011 (cf. e-fls. 537, 543 e consoante admitido pela contribuinte solidária Tercília em
e-fl. 591), os sujeitos passivos Paulo Sérgio de Santana e Tercília Pereira da Silva apresentaram,
ambos em 27/01/2012 (cf. e-fls. 548 e 588), Recursos Voluntários idênticos de e-fls. 548 a 566 e
anexos e 588 a 606 e anexos. onde, em breve síntese, repisam, ipsis litteris, seus argumentos de
nulidade e de mérito já tecidos em sede de impugnação.
É o relatório.
Fl. 1840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720876/2010-81

Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
4. Cientificados a autuada e os responsáveis solidários da decisão de 1a. instância
em 28/12/2011 (cf. e-fls. 537, 543 e consoante admitido pela contribuinte solidária Tercília em
e-fl. 591), os sujeitos passivos Paulo Sérgio de Santana e Tercília Pereira da Silva apresentaram,
ambos em 27/01/2012 (cf. e-fls. 548 e 588), Recursos Voluntários idênticos de e-fls. 548 a 566 e
anexos e 588 a 606 e anexos. Assim, os pleitos são tempestivos e passa-se à análise dos Recursos
Voluntários, realizada conjuntamente, vistos que idênticos.
Da preliminar de nulidade
5. Acerca do item de nulidade, com a devida vênia aos que adotam
posicionamento diverso, entendo, em linha com todo o arcabouço normativo-doutrinário
aplicável às nulidades no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, que somente é de se cogitar
da nulidade de auto de infração, quando: a) esteja caracterizado efetivo prejuízo ao contribuinte
(pas de nullité sans grief), com prejuízo aqui entendido como violação ao sistema de garantias
processuais e/ou materiais legalmente disponibilizadas ao contribuinte e/ou b) se encontrem
caracterizadas as hipóteses de nulidade estabelecidas pelos arts. 59, I e II do Decreto no. 70.235,
de 06 de março de 1972 (PAF), verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
6. Ou seja, uma vez não caracterizada nem a existência de prejuízo ao contribuinte
nem a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas pelo art. 59 do PAF, entendo que é
de se rechaçar a decretação da nulidade do ato administrativo litigado, sem qualquer
impedimento, todavia, a que, ao se adentrar o mérito do Recurso Voluntário, possa o Colegiado
julgá-lo parcial ou totalmente procedente, caso se aceda à tese de improcedência total ou parcial
esposada pelo impugnante, infirmando, assim, a tese jurídica que lastreia o indeferimento total
ou parcial do seu pleito de restituição ou compensação, tudo em linha com o disposto no art. 59,
§3o. do já referido Decreto no. 70.235, de 1972.

Art. 59
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
7. Defende-se, assim, aqui, que a solução mais adequada a ser adotada
processualmente é o prosseguimento da análise para fins de provimento ou não do Recurso (e
não a decretação de nulidade do auto de infração), sempre que se puder concluir que no processo
administrativo fiscal sob análise:

a) não houve prejuízo (violação ao sistema de garantias disponibilizado) ao
contribuinte e/ou caracterização de quaisquer das hipóteses de nulidade elencadas no art. 59, I e
II do Decreto no. 70.235, de 1972, mas, sim,
Fl. 1841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720876/2010-81

b) o que há é tão somente a alegação, por parte do Recorrente, de ocorrência de
violação ao arcabouço normativo em vigor por parte da autoridade autuante.
8. Ainda, de se notar que tal posicionamento - decretação de nulidade somente nos
casos de prejuízo e/ou nas hipóteses previstas no art. 59, I e II do PAF, com precedência do
provimento recursal, a partir da análise de seu mérito, se aplicável - é suportado por
jurisprudência de longa data oriunda do STJ e do CARF, este último em sua instância máxima,
na forma abaixo reproduzida.
STJ
PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO - IMPRECISÃO NA CARACTERIZAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO - ASSINATURA DE TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA -
INTIMAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - FORMALIDADE -
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO - IMPUGNAÇÃO -
PRINCÍPIO
DA
EVENTUALIDADE
-
VENIRE
CONTRA
FACTUM
PROPRIUM - AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO - AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
1. Hipótese em que, ao longo do processo administrativo fiscal, a recorrente foi
caracterizada ora como contribuinte solidária, ora como responsável solidária,
não tendo sido mencionada expressamente no auto de infração, embora tenha
assinado Termo de Sujeição Passiva Solidária.
2. Não obstante a inconsistência na qualificação específica da empresa em
momentos distintos (contribuinte/responsável), o auto de infração determinou a
intimação tanto do contribuinte quanto do responsável, o que é suficiente para
suprir a exigência de que o sujeito passivo tenha ciência do ato administrativo.
3. A formalidade é característica do processo administrativo fiscal, mas não
há nulidade sem que tenha havido prejuízo, o qual, no caso, consistiria na
supressão da oportunidade de apresentar impugnação. E o prejuízo foi
afastado exatamente pela apresentação da impugnação. (grifei)
4. Não é relevante a ausência de considerações sobre o lançamento tributário
na impugnação, pois a abrangência da defesa deduzida é determinada pela
impugnante. Incide no processo administrativo o princípio da eventualidade. Se
não observado, impossibilita seja dada à impugnante outra oportunidade para
sanar dificuldade imposta por sua própria conduta (venire contra factum
propium).
5. Inviável o conhecimento do dissídio jurisprudencial pela ausência de cotejo
analítico, que não se satisfaz com a transcrição de ementas.
6. Não ocorre violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido
apresenta fundamentos suficientes para formar o seu convencimento e refutar
os argumentos contrários ao seu entendimento.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ. REsp 949959/PR. 2a. Turma. Relatora: Min. Eliana Calmon, Data de
Julgamento: 10/11/2009, Publicado no DJe de 19/11/2009)
Acórdão CSRF/02-02.301
NORMAS
PROCESSUAIS
-
CAPITULAÇÃO
LEGAL.
NULIDADE
INEXISTENTE. O estabelecimento autuado defende-se dos fatos a ele
imputado, e não do dispositivo legal mencionado na acusação fiscal. Não existe
prejuízo à defesa quando os fatos narrados e fartamente documentados nos
Fl. 1842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720876/2010-81

autos amoldam-se perfeitamente às infrações imputadas à empresa
fiscalizada. Não há nulidade sem prejuízo. (grifei)
9. Feita tal digressão, de se registrar que, no caso sob análise, os autos de infração
de e-fls. 226 a 270 foram lavrados por autoridade competente, atendendo a todos os requisitos
estabelecidos para auto de infração, no art. 10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, contendo, ainda,
em especial ao considerar o Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 271 a 291, suficientemente
detalhada descrição da motivação adotada pela autoridade tributária, de forma a se ter
oportunizado, na forma legalmente determinada, o contraditório e o amplo direito de defesa, aqui
exercidos através das impugnações e dos Recursos Voluntários sob análise. Corroborando tal
conclusão, cediço que, em ambas as etapas recursais, os Recorrentes demonstraram ter
conhecimento e compreensão plena dos termos da motivação do lançamento, tendo sido
pessoalmente responsabilizados a partir das seguintes constatações (TVF às e-fls. 280 a 282):
“(...)
4. Da Solidariedade Passiva
Em virtude das constatações a seguir, conforme Termo de Verificação Fiscal, e
os Termos de Sujeição Passiva Solidária serão incluídos como Sujeito Passivo
Solidário os contribuintes Tercília Pereira da Silva, CPF 644.849.552-53, e
Paulo Sérgio de Santana CPF 587.820.105-44
.4.A FATOS CONSTATADOS BM RELAÇÃO À EMPRESA
1) Em consulta ao Sistema CNPJ, constatamos que havia alterações no quadro
societário e no endereço da empresa acima identificada;
2) No quadro societário constatamos que houve a exclusão dos sócios Tercília
Pereira da Silva e Paulo Sérgio de Santana e a admissão dos novos sócios
Francisco dos Santos Cintra e Carlos Eurico da Silva;
3) Quanto ao endereço, houve mudança da Av. Rio Negro, 190, bairro
Mauazinho para a Rua Castanho, 33, bairro São José;
4) Tendo em vista a mudança do quadro societário e do endereço da empresa
durante a ação fiscal, foi realizada, no dia 23/11/2010, diligência ao novo
endereço da empresa registrado no CNPJ onde, na rua indicada, foram
encontrados dois imóveis com a mesma numeração, número 33;
5) No primeiro imóvel fomos recebidos pelo Sr. Eudson Araújo Pimentel e em
seguida, após a identificação funcional, perguntamos se ele era o proprietário do
imóvel e se lá funcionava a empresa Portal Indústria de Aço Ltda. Respondendo
o nosso questionamento, informou que o imóvel era de seu pai, com o qual
morava, e que nunca naquele local havia funcionado qualquer empresa e que
sempre foi residência, conforme FOTO 1 anexa;
6) Confirmando a afirmação do Sr. Eudson Araújo Pimentel, CPF 517.836.902-
59, verificamos que o seu endereço registrado no CPF era o do local visitado,
ou seja, Rua Castanho n° 33, São José, Manaus/AM.
7) No segundo imóvel fomos recebidos pela Sra. Fiama Rodrigues da Silva e
em seguida, após a identificação funcional, perguntada se era a proprietário do
imóvel, respondeu que não e que a residência era alugada e a proprietária era a
Sra. Irani da Costa Macedo, mostrando-nos a conta de água, informação esta
confirmada conforme consulta ao sitio da empresa Águas do Amazonas;
8) Indagada se no local funcionava alguma empresa a Sra. Informou que não
que ali era apenas residência, conforme FOTO 2 anexa;
Fl. 1843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720876/2010-81

9) Então perguntamos se conhecia a empresa Portal Indústria de Aço Ltda,
informou que o seu companheiro, Sr. Edgilson Silva Souza, trabalha na
empresa;
10) Conforme Procuração, assinada em 06/05/2010, consta que o Sr. Edgilson
Silva Souza está atuando com representante da empresa junto a Receita Federal
do Brasil, inclusive na presente ação fiscal;
11) No dia 22/11/2010, mediante Ofício SEFIS/DRF/MNS/N° 815/2010, foi
solicitado da JUCEA cópia do contrato social e alterações da empresa Portal
Indústria de Aço Ltda. O que foi atendido em 02/12/2010;
12) Analisando-se a 7a. Alteração Contratual, constatamos que a mesma foi
assinada em 07/04/2010 e registrada na JUCEA no dia 12/11/2010 sob o n°
384753;
13) ) No dia 24/11/2010, o Sr. Edgilson Silva Souza, apresentou nova
procuração da empresa Portal Indústria de Aço Ltda assinada pela Sra. Tercília
Pereira da Silva na qualidade de Diretora da empresa;
14) Analisando-se a duas procurações apresentadas, constatamos que a
procuração datada de 06/05/2010, assinada pela Sra. Tercília Pereira da Silva,
na qualidade de Diretora da empresa, foi emitida após a assinatura da 7a.
Alteração Contratual e a procuração datada de 24/11/2010, também assinada
pela Sra. Tercília Pereira da Silva, na qualidade de Diretora da empresa, foi
assinada após o registro na JUCEA da referida alteração - contratual;
4.B FATOS CONSTATADOS EM RELAÇÃO AO SÓCIO CARLOS
EURICO DA SILVA
1) Conforme consulta ao Sistema CNPJ constamos que o Sr. Carlos Eurico da
Silva, CPF 166.768.232-68, tinha sido incluído como sócio da empresa Portal
Indústria de Aço Ltda, o que foi posteriormente confirmado na 7a. Alteração
Contratual da empresa Portal Indústria de Aço Ltda, datada de 07/04/2010,
registrada na JUCEA Ssb o n° 384753 em 12/11/2010;
2) Em consulta aos dados registrados no CPF do Sr. Carlos Eurico da Silva,
constatamos que o endereço cadastrado é Rua 206 no. 04, quadra 393, conjunto
Nova Cidade, bairro Cidade Nova, Manaus/AM, mesmo endereço,
posteriormente confirmado na 7a. Alteração Contratual da empresa Portal
Indústria de Aço Ltda;
3) No dia 23/11/2010, em diligência, localizamos o endereço do Sr. Carlos
Eurico da Silva, no qual foi constatada a existência de um imóvel simples que
denota que o proprietário provavelmente tem baixa capacidade financeira
(FOTO 3 anexa);
4) No local fomos recebidos pelo Sr. Carlos Eurico da Silva e em seguida, após
a identificação funcional, explicamos o objetivo da diligência e o cientificamos
do Termo de Intimação Fiscal intimando-o na qualidade de sócio da empresa
Portal Indústria de Aço Ltda a comparecer ao Serviço de Fiscalização da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus no dia 24/11/2010;
5) No dia 02/12/2010, o Sr. Carlos Eurico da Silva compareceu às 13:30 h no
Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus
localizado na Rua Marechal Deodoro n° 27, 14°, bairro Centro, Manaus/AM
onde, conforme Termo de Depoimento, declarou que desconhecia a empresa
Portal Indústria de Aço Ltda., o novo sócio Sr. Francisco dos Santos Cintra, os
Fl. 1844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720876/2010-81

antigos sócios Sra. Tercília Pereira da Silva e Paulo Sérgio de Santana e o novo
endereço da empresa;
6) O Sr. Carlos Eurico da Silva informou que trabalha como marítimo na função
de contra-mestre, que recebe um salário mensal bruto de R$ 1.724,47 e que não
reconhecia a assinatura constante na 7a. Alteração Contratual da empresa Portal
Indústria de Aço Ltda.;
4.C FATOS CONSTATADOS BM RELAÇÃO AO SÓCIO FRANCISCO
DOS SANTOS CINTRA
1) Conforme consulta ao Sistema CNPJ constamos que o Sr. Francisco dos
Santos Cintra, CPF 161.150.152-00, tinha sido incluído como sócio da empresa
Portal Indústria de Aço Ltda, o que foi posteriormente confirmado na 7a.
Alteração Contratual da empresa Portal Indústria de Aço Ltda, datada de
07/04/2010, registrada na JUCEA sob o n° 384753 em 12/11/2010;
2) Em consulta aos dados registrados no CPF do Sr. Francisco dos Santos
Cintra, constatamos que o endereço cadastrado ê Rua São Benedito, 1807, C,
Bairro Morro da Liberdade, Manaus/AM;
3) Em diligência realizada no dia 23/11/2010 na tentativa de localizar o
endereço do Sr. Francisco dos Santos Cintra a Fiscalização não logrou êxito;
4) Analisando-se a 7a. Alteração Contratual da Sociedade Portal Indústria de
Aço Ltda. verificamos que nela consta como endereço do Sr. Francisco dos
Santos Cintra a Rua Sonho Meu, Conjunto Cidadão, n° 257, Bairro Cidade
Nova, Manaus/AM;
5) Em diligência, no dia 06/12/2010, localizamos no endereço - constante na 7a.
Alteração Contratual uma casa simples, conforme FOTO 4 anexa, onde fomos
recebidos pelo Sr. Francisco Walter Freitas de Almeida e em seguida, após a
identificação funcional, perguntamos ao Sr. Walter se no local morava o Sr.
Francisco dos Santos Cintra e este informou que desconhecia este nome e que a
casa tinha sido adquirida da Sra. Maria Rosineide de Souza, mostrando o Termo
de Recebimento do imóvel assinado pela Sra. Maria Rosineide de Souza e um
representante da SUHAB;
6) O Sr. Walter ainda informou que morava na casa ao lado de n° 259,
informação confirmada no endereço constante no seu CPF;
7) Também confirmamos que o endereço da Sra. Maria Rosineide de Souza
registrado no CPF ainda é a Rua Sonho Meu, 257, QD 14, Cidade Nova;
8) Tendo em vista que não foi possível localizar o Sr. Francisco dos Santos
Cintra nos endereços conhecidos, efetuamos pesquisas nos Sistemas
Informatizados da Receita Federal do Brasil e constatamos que o Sr Francisco
nos últimos apresentou somente Declaração Anual de Isento para o exercício de
2005, que não tem movimentação financeira e nem informações de transações
imobiliárias em seu nome e que seu CPF está pendente de regularização,
indícios de que o Sr. Francisco dos Santos Cintra não poderia adquirir as quotas
da empresa Portal Indústria de Aço Ltda.
Por todo o exposto não resta dúvida que a transferência das cotas para
pessoas sem capacidade financeira para arcar com os custos desta
transferência e o pagamento dos tributos devidos no caso de uma execução
fiscal, bem como a mudança do endereço da empresa para o mesmo
endereço do procurador (sendo que no local é uma residência) está
caracterizada a dissolução irregular da empresa, que enseja a
Fl. 1845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720876/2010-81

responsabilidade tributária pessoal dos ex-sócios PAULO SÉRGIO DE
SANTANA e TERCILIA PEREIRA DA SILVA, que exerciam o cargo de
administração da empresa (grifei)
(...)”
10. Cediço, assim, que constam da acusação fiscal uma série de indícios que
levaram a autoridade autuante a concluir pela existência de conduta dolosa dos Recorrentes, no
que tange à 7a. alteração contratual de e-fls. 105 a 108, onde, meramente sob uma ótica formal,
tentaram promover sua exclusão da sociedade, daí exsurgindo hipótese de responsabilização
pessoal dos recorrentes com fulcro no art. 135,III do CTN, consoante descrição novamente
reproduzida de forma detalhada nos termos de sujeição passiva solidária de e-fls. 292 a 301.
Assim, não há que se falar em erro de identificação de sujeito passivo aplicável a qualquer dos
Recorrentes.
11. De se descartar, assim, a existência de prejuízo à parte e/ou caracterização de
quaisquer das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do referido Decreto no. 70.235 ou,
sequer, de qualquer outra irregularidade, incorreção ou omissão, na forma prevista pelo art. 60,
também daquele Decreto. Devidamente motivados os autos de infração a parir do Termo de
Verificação Fiscal de e-fls. 271 a 283, bem como a responsabilização dos Recorrentes com base
em Termo de Sujeição Passiva Solidária de e-fls. 292 a 301, tendo sido oportunizados à autuada
e aos solidários a ampla defesa e o contraditório, exercidos somente pelos últimos a partir da
instauração da lide objeto da presente análise.
12. Desta forma, afasto a preliminar de nulidade do auto de infração e passo a
análise do mérito recursal.
Quanto à obediência ao art. 142 do CTN e à legalidade do lançamento
13. A verificação da ocorrência do fato gerador objeto de lançamento, aqui
abrangida a determinação da matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível encontram-
se perfeitamente delineadas nos seguintes excertos do termo de verificação fiscal, que dão
suporte pleno às infrações constantes dos autos de infração de e-fls. 226 a 270:
“(...)
Tendo em vista a falta de apresentação dos Livros Diário e Razão ou o Livro
Caixa, a Fiscalização adotou a tributação com base no lucro arbitrado nos
termos do inciso III do artigo 530 do Decreto n° 3000/1999 (RIR/99) .
O Lucro Arbitrado foi determinado através da determinação do percentual de
9,6% sobre o total das receitas auferidas, conforme artigo 532 do Decreto n"
3000/1999.
Em consulta aos Sistemas Informatizados da RFB, constatamos que a empresa
apresentou DCTF relativa aos 1° e 2° SEM/2006 e 1° e 2° SEM/2007 onde
foram declarados os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
conforme tabelas a seguir.
(...)
A partir dos valores das vendas apuradas na planilha “VENDAS
ESCRITURADAS NO LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS" e dos
Valores confessados em DCTF, a Fiscalização elaborou as planilhas
“DEMONSTRATIVO
DE
APURAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
DE
Fl. 1846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720876/2010-81

RECOLHIMENTO” relativas ao IRPF, CSLL, PIS e COFINS, as quais são
reproduzidas a seguir.
(...)
2. Das Infrações
Baseado nos valores constantes na coluna “Tributo a Lançar” das planilhas
“DEMONSTRATIVO
DE
APURAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO” foram lançadas as infrações a seguir:
2.1 Infração IRPJ
001 - APURAÇÃO INCORRETA DO IMPOSTO FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO Falta de recolhimento de IRPJ
conforme apuração constante na coluna “Tributo a Lançar" das planilhas
“DEMONSTRATIVO
DE
APURAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO” anexas ao presente Termo de Verificação Fiscal.
2.2 Infração CSLL
001
-
CSLL
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
OU
DECLARAÇÃO Falta de recolhimento de CSLL conforme apuração constante
na coluna “Tributo a Lançar" das planilhas “DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO" anexas ao
presente Termo de Verificação Fiscal.
2.3 Infração PIS
001
-
PIS
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
OU
DECLARAÇÃO Falta de recolhimento de PIS conforme apuração constante na
coluna “Tributo a Lançar” das planilhas “DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO" anexas ao
presente Termo de Verificação Fiscal.
2.4 Infração PIS
001 - COFINS FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU
DECLARAÇÃO Falta de recolhimento de COFINS conforme apuração
constante na coluna “Tributo a Lançar" das planilhas “DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO” anexas ao
presente Termo de Verificação Fiscal.
3. Da Qualificação da Multa de Ofício
Verificamos que o contribuinte acima identificado foi objeto de fiscalizações
anteriores onde foram fiscalizados os períodos de 2002 a 2005 sendo apuradas
receitas em montante bem superior aos valores declarados mediante
apresentação de Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (DSPJ),
conforme tabela a seguir.
(...)
Na presente ação fiscal, iniciada em 07/05/2010, foram apuradas em relação aos
anos de 2006 e 2007, respectivamente, os valores de receitas nos montantes de
R$ 21.864.773,14 e R$ 22.953.034,86, conforme planilhas “DIVERGÊNCIAS
CONSTATADAS ENTRE AS RECEITAS DECLARADAS/INFORMADAS
PELO CONTRIBUINTE E AS APURADAS PELA FISCALIZAÇÃO”.
Em relação a estes períodos a fiscalizada apresentou somente DIPJ no exercício
de 2007 com valores de receitas de R$ 11.446.754,90 correspondente a 52,35%
das receitas apuradas pela fiscalização.
Fl. 1847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720876/2010-81

Quanto aos valores das receitas do ano-calendário de 2007 a empresa não
apresentou DIPJ espontaneamente, porém entregou as DCTF deste período com
débitos confessados equivalentes a uma receita de R$ 11.500.000,00
correspondente a 50,10% das receitas apuradas pela fiscalização.
A fiscalização relativa aos anos de 2002 a 2004 foi iniciada em 11/2005 e
encerrada em 02/2006, portanto em 2008 quando foi aberta a fiscalização do
ano de 2005 a empresa já tinha conhecimento de que vinha declarando valores
bem menores de receita e mesmo assim não tinha providenciado a correção dos
valores das receitas declaradas a menor, o que acarretou em nova autuação.
Como se pode observar, a empresa, sistematicamente, declarou valores de
receitas relativas aos anos de 2002 a 2005 em valores ínfimos em relação às
receitas apuradas pelo Fisco.
Quanto aos períodos objetos da presente ação fiscal, foram, novamente,
apuradas receitas em valores bem menores, em torno de 50%, do que as
receitas declaradas pelo contribuinte ã Receita Federal do Brasil.
Logo, verificamos que o contribuinte mesmo após duas fiscalizações anteriores,
apesar de ter diminuído o percentual de receita omitida, continuou a declarar
valores menores de receita, demonstrando a sua manifesta intenção dolosa de
sonegar os tributos federais, situação esta que se enquadra perfeitamente no tipo
previsto no art. 71, inciso I da Lei n° 4.502/1964.
Ainda, corroborando que houve intenção dolosa de declarar valores menores
para a Receita Federal do Brasil, a fiscalizada informou para a Secretaria de
Fazenda do Estado do Amazonas - Sefaz/AM os seguintes montantes de saídas
da matriz relativas aos CFOP 5102, 5403, 5405 e 6102;
R$ 18.284.557,37 (ano de 2006) e R$ 17.356.612,62 (ano de 2007), valores
estes próximos aos montantes apurados pela Fiscalização (R$ 18.679.243,95 -
2006 E R$ 18.207.214,36 - 2007).
Face ao exposto e de acordo com art. 44 da Lei 9.430/96 e alterações, a multa
de ofício será de 150%.
(...)”
14. A partir do último trecho acima relatado, ressalto, agora quanto à qualificadora
aplicada, meu alinhamento ao posicionamento esposado no precedente oriundo da 1a. Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, mais especificamente, no Acórdão CARF no. 9101-
004.065, de lavra do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, no sentido de que a discussão acerca
da qualificadora aqui em questão, ou seja, acerca da existência ou não de dolo, deva ser travada à
luz do princípio da razoabilidade, mais especificamente a partir dos critérios de relevância e
recorrência/reiteração da conduta omissiva do sujeito passivo:
“(...)
O dolo é a intenção da prática de um ato ilícito. Sendo um aspecto interno ao
agente, não se pode comprovar o dolo diretamente (a não ser por via da
confissão ou, em países em que são aceitos, por meio de testes de medição da
verdade), daí que o dolo deflui do conjunto de elementos a partir dos quais seja
muito aceitável ter aquela sido a intenção do agente da prática e que seja
pouquíssimo aceitável de que tenha sido outra a intenção.
Ou ainda, sendo o dolo sempre comprovado indiretamente, a verdade é que
comprovação indireta não é uma comprovação absoluta (não é possível
comprovar absolutamente a intenção, que é um elemento subjetivo, interior ao
Fl. 1848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720876/2010-81

agente), é sempre uma comprovação suficiente, ou seja, trata-se de um
convencimento de que houve comprovação.
As expressões "inequivocamente comprovado", "minuciosamente comprovada",
"certeza absoluta do dolo", "plena comprovação", utilizadas numa velha
jurisprudência dos Antigos Conselhos de Contribuintes (que, depois, chegou a
ser encampada por algumas das turmas de julgamento de primeira instância),
equivalem, em termos literários ao sonho de Tartarim1 de Tarascon, personagem
do clássico francês escrito por Alphonse Daudet em 1872, sonho este que
consistia em caçar leões pelos corredores da casa, onde, porventura, não há
senão ratos e pouco mais; ou ainda, em termos populares, a enveredar na busca
de um unicórnio sabendo da inexistência do mesmo.
Assim, pode-se afirmar que a autoridade lançadora, ao qualificar a autuação,
esteve convencida da intenção da prática do ilícito, ou seja, esteve convencida
do dolo e da ocorrência da sonegação, o que a conduziu a aplicar a multa
qualificada. Da mesma forma, o dolo estará suficientemente comprovado
quando o julgador tiver firmado seu convencimento de que a conduta foi dolosa.
Somente após os sucessivos convencimentos do aplicador (autoridade fiscal) e
dos intérpretes (julgador/conselheiro/juiz) da lei quanto à correta subsunção dos
fatos específicos à norma penal é que o dolo estará definitivamente
comprovado.
Portanto, a discussão desloca-se para a aferição do que é aceitável/razoável,
para fins de convencimento da intenção de agir. E, nesta aferição, são muito
importantes critérios de relevância (magnitude do que está em jogo) e de
recorrência/reiteração (repetição ao longo do tempo) da conduta. Por que
esses critérios?
Certamente é natural que se cometam erros até certo ponto e mesmo erros de
razoável magnitude e, da mesma forma, é natural que se cometam erros durante
um certo lapso de tempo. Não obstante, a medida que crescem a relevância e a
duração da prática no tempo; decresce, na mesma medida, a probabilidade de
algo ter sido fruto de mero erro (é o que se denomina de inversamente
proporcional) e aumenta a probabilidade de ter sido premeditado ou intencional.
São duas faces da mesma moeda: num lado está o erro, o equívoco; no outro a
intenção (de fazer algo errado ou de deixar de fazer algo certo a que se estava
obrigado), a vontade de obtenção de um fim ao se praticar uma conduta.
A combinação desses critérios também pode ser determinante: pode-se errar
pouco durante muito tempo, assim como errar muito num curto espaço de
tempo; agora errar muito durante muito tempo é algo que desafia o bom senso
do homem comum (e porque não dizer até do homem um pouco fora do desvio
padrão). Faço todas essas considerações para evidenciar meu entendimento no
sentido de que a chamada conduta reiterada pode perfeitamente justificar a
aplicação da multa qualificada. (grifos não presentes no original)
Aliás, relativamente à conduta reiterada em omitir informações do Fisco, que se
caracteriza como elemento para convencimento dos julgadores quanto ao dolo
que conduz à qualificação da multa de ofício, não é de hoje que a jurisprudência
desta Turma da Câmara Superior (bem como de outros colegiados do CARF)
vem admitindo-a, conforme se depreende dos precedentes abaixo:

1 Homem que carrega “a alma de Dom Quixote” e “o corpo barrigudo e atarracado” de Sancho Pança, personagens
imortalizados pelo castelhano Miguel de Cervantes num dos maiores clássicos da literatura universal:
“Dom Quixote”.

Fl. 1849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720876/2010-81

MULTA
AGRAVADA
CONDUTA
REITERADA
Nos
termos
da
jurisprudência majoritária da CSRF, e das Câmaras da Primeira Seção do
CARF, a prática reiterada de infrações à legislação tributária denota a intenção
dolosa do contribuinte defraudar a aplicação da legislação tributária e lesar o
Fisco. (Acórdão no 9101-00.140, sessão de 12/05/2009, da relatoria do
Conselheiro Antônio Carlos Guidoni Filho).
MULTA QUALIFICADA DE 150% A aplicação da multa qualificada
pressupõe a comprovação inequívoca do evidente intuito de fraude, nos termos
do artigo 44, inciso II, da Lei 9430/96. O fato de o contribuinte ter apresentado
Declaração de Rendimentos de forma reiterada e com valores
significativamente menores do que o apurado, legitima a aplicação da multa
qualificada. (Acórdão no 9101-00.172, sessão de 15/06/2009, que teve por
relatora a Conselheira Karem Jureidini Dias).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA É aplicável a multa de oficio
qualificada de 150% naqueles casos em que restar constatado o evidente intuito
de fraude. A conduta ilícita reiterada ao longo do tempo, descaracteriza o
caráter fortuito do procedimento, evidenciando o intuito doloso tendente à
fraude. (Acórdão no 9101-00.320, sessão de 25/08/2009, relator o Conselheiro
Antônio Praga).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Cabível quando o Contribuinte presta declaração, em três anos consecutivos,
com os valores zerados, não apresenta DCTF nem realiza qualquer pagamento.
Este conjunto de fatos demonstra a materialidade da conduta, configurado o
dolo especifico do agente evidenciando não somente a intenção mas também o
seu objetivo. (Acórdão no 9101-00.417, sessão de 03/11/2009, relatora a
Conselheira Ivete Malaquias Pessoa Monteiro).
(...)”.
15. Assim, à luz de tal posicionamento, especificamente o que se constata no caso
sob análise é que viola o razoável, no entender deste relator, a hipótese de que a omissão: a)
relevante (cf. demonstrado, através de quadros de e-fls. 274 a 277) e, ainda, b) recorrente,
consoante caracterizado pelo numeroso conjunto de períodos de apuração constantes de tais
quadros, possa ser creditada a erro ou equívoco, ou seja, à conduta sem a existência de dolo.
Assim, também quanto á qualificadora aplicada, nenhum reparo a fazer ao lançamento.
Quanto à responsabilidade pessoal dos sócios administradores
16. Especificamente quanto à conduta com infração à lei perpretada pelos
administradores da empresa (Recorrentes), além da pouca razoabilidade de se admitir que não
estivessem cientes da omissão relevante e recorrente supra descrita, também me convenço, a
partir dos indícios coligidos aos autos, acerca do caráter doloso e fraudulento da alteração
contratual de e-fls. 105 a 108, realizada, note-se, através conduta dos recorrentes e com o intuito
de tentar se evadir de qualquer responsabilização acerca do crédito tributário objeto de
lançamento.
17. Reproduz-se, uma vez mais, a seguir, os indícios que levaram este Relator a
atingir tal conclusão (e-fls. 280 a 282), verbis:
“(...)
4. Da Solidariedade Passiva
Fl. 1850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720876/2010-81

Em virtude das constatações a seguir, conforme Termo de Verificação Fiscal, e
os Termos de Sujeição Passiva Solidária serão incluídos como Sujeito Passivo
Solidário os contribuintes Tercília Pereira da Silva, CPF 644.849.552-53, e
Paulo Sérgio de Santana CPF 587.820.105-44
.4.A FATOS CONSTATADOS BM RELAÇÃO À EMPRESA
1) Em consulta ao Sistema CNPJ, constatamos que havia alterações no quadro
societário e no endereço da empresa acima identificada;
2) No quadro societário constatamos que houve a exclusão dos sócios Tercília
Pereira da Silva e Paulo Sérgio de Santana e a admissão dos novos sócios
Francisco dos Santos Cintra e Carlos Eurico da Silva;
3) Quanto ao endereço, houve mudança da Av. Rio Negro, 190, bairro
Mauazinho para a Rua Castanho, 33, bairro São José;
4) Tendo em vista a mudança do quadro societário e do endereço da empresa
durante a ação fiscal, foi realizada, no dia 23/11/2010, diligência ao novo
endereço da empresa registrado no CNPJ onde, na rua indicada, foram
encontrados dois imóveis com a mesma numeração, número 33;
5) No primeiro imóvel fomos recebidos pelo Sr. Eudson Araújo Pimentel e em
seguida, após a identificação funcional, perguntamos se ele era o proprietário do
imóvel e se lá funcionava a empresa Portal Indústria de Aço Ltda. Respondendo
o nosso questionamento, informou que o imóvel era de seu pai, com o qual
morava, e que nunca naquele local havia funcionado qualquer empresa e que
sempre foi residência, conforme FOTO 1 anexa;
6) Confirmando a afirmação do Sr. Eudson Araújo Pimentel, CPF 517.836.902-
59, verificamos que o seu endereço registrado no CPF era o do local visitado,
ou seja, Rua Castanho n° 33, São José, Manaus/AM.
7) No segundo imóvel fomos recebidos pela Sra. Fiama Rodrigues da Silva e
em seguida, após a identificação funcional, perguntada se era a proprietário do
imóvel, respondeu que não e que a residência era alugada e a proprietária era a
Sra. Irani da Costa Macedo, mostrando-nos a conta de água, informação esta
confirmada conforme consulta ao sitio da empresa Águas do Amazonas;
8) Indagada se no local funcionava alguma empresa a Sra. Informou que não
que ali era apenas residência, conforme FOTO 2 anexa;
9) Então perguntamos se conhecia a empresa Portal Indústria de Aço Ltda,
informou que o seu companheiro, Sr. Edgilson Silva Souza, trabalha na
empresa;
10) Conforme Procuração, assinada em 06/05/2010, consta que o Sr. Edgilson
Silva Souza está atuando com representante da empresa junto a Receita Federal
do Brasil, inclusive na presente ação fiscal;
11) No dia 22/11/2010, mediante Ofício SEFIS/DRF/MNS/N° 815/2010, foi
solicitado da JUCEA cópia do contrato social e alterações da empresa Portal
Indústria de Aço Ltda. O que foi atendido em 02/12/2010;
12) Analisando-se a 7a. Alteração Contratual, constatamos que a mesma foi
assinada em 07/04/2010 e registrada na JUCEA no dia 12/11/2010 sob o n°
384753;
13) ) No dia 24/11/2010, o Sr. Edgilson Silva Souza, apresentou nova
procuração da empresa Portal Indústria de Aço Ltda assinada pela Sra. Tercília
Pereira da Silva na qualidade de Diretora da empresa;
Fl. 1851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720876/2010-81

14) Analisando-se a duas procurações apresentadas, constatamos que a
procuração datada de 06/05/2010, assinada pela Sra. Tercília Pereira da Silva,
na qualidade de Diretora da empresa, foi emitida após a assinatura da 7*
Alteração Contratual e a procuração datada de 24/11/2010, também assinada
pela Sra. Tercília Pereira da Silva, na qualidade de Diretora da empresa, foi
assinada após o registro na JUCEA da referida alteração - contratual;
4.B FATOS CONSTATADOS EM RELAÇÃO AO SÓCIO CARLOS
EURICO DA SILVA
1) Conforme consulta ao Sistema CNPJ constamos que o Sr. Carlos Eurico da
Silva, CPF 166.768.232-68, tinha sido incluído como sócio da empresa Portal
Indústria de Aço Ltda, o que foi posteriormente confirmado na 7a. Alteração
Contratual da empresa Portal Indústria de Aço Ltda, datada de 07/04/2010,
registrada na JUCEA Ssb o n° 384753 em 12/ll/2010;
2) Em consulta aos dados registrados no CPF do Sr. Carlos Eurico da Silva,
constatamos que o endereço cadastrado é Rua 206 n“ 04, quadra 393, conjunto
Nova Cidade, bairro Cidade Nova, Manaus/AM, mesmo endereço,
posteriormente confirmado na 7a. Alteração Contratual da empresa Portal
Indústria de Aço Ltda;
3) No dia 23/11/2010, em diligência, localizamos o endereço do Sr. Carlos
Eurico da Silva, no qual foi constatada a existência de um imóvel simples que
denota que o proprietário provavelmente tem baixa capacidade financeira
(FOTO 3 anexa);
4) No local fomos recebidos pelo Sr. Carlos Eurico da Silva e em seguida, após
a identificação funcional, explicamos o objetivo da diligência e o cientificamos
do Termo de Intimação Fiscal intimando-o na qualidade de sócio da empresa
Portal Indústria de Aço Ltda a comparecer ao Serviço de Fiscalização da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus no dia 24/11/2010;
5) No dia 02/12/2010, o Sr. Carlos Eurico da Silva compareceu às 13:30 h no
Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus
localizado na Rua Marechal Deodoro n° 27, 14°, bairro Centro, Manaus/AM
onde, conforme Termo de Depoimento, declarou que desconhecia a empresa
Portal Indústria de Aço Ltda., o novo sócio Sr. Francisco dos Santos Cintra, os
antigos sócios Sra. Tercília Pereira da Silva e Paulo Sérgio de Santana e o novo
endereço da empresa;
6) O Sr. Carlos Eurico da Silva informou que trabalha como marítimo na função
de contra-mestre, que recebe um salário mensal bruto de R$ 1.724,47 e que não
reconhecia a assinatura constante na 7a. Alteração Contratual da empresa Portal
Indústria de Aço Ltda.;
4.C FATOS CONSTATADOS BM RELAÇÃO AO SÕCIO FRANCISCO
DOS SANTOS CINTRA
1) Conforme consulta ao Sistema CNPJ constamos que o Sr. Francisco dos
Santos Cintra, CPF 161.150.152-00, tinha sido incluído como sócio da empresa
Portal Indústria de Aço Ltda, o que foi posteriormente confirmado na 7a.
Alteração Contratual da empresa Portal Indústria de Aço Ltda, datada de
07/04/2010, registrada na JUCEA sob o n° 384753 em 12/11/2010;
2) Em consulta aos dados registrados no CPF do Sr. Francisco dos Santos
Cintra, constatamos que o endereço cadastrado ê Rua São Benedito, 1807, C,
Bairro Morro da Liberdade, Manaus/AM;
Fl. 1852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720876/2010-81

3) Em diligência realizada no dia 23/11/2010 na tentativa de localizar o
endereço do Sr. Francisco dos Santos Cintra a Fiscalização não logrou êxito;
4) Analisando-se a 7a. Alteração Contratual da Sociedade Portal Indústria de
Aço Ltda. verificamos que nela consta como endereço do Sr. Francisco dos
Santos Cintra a Rua Sonho Meu, Conjunto Cidadão, n° 257, Bairro Cidade
Nova, Manaus/AM;
5) Em diligência, no dia 06/12/2010, localizamos no endereço - constante na 7'
Alteração Contratual uma casa simples, conforme FOTO 4 anexa, onde fomos
recebidos pelo Sr. Francisco Walter Freitas de Almeida e em seguida, após a
identificação funcional, perguntamos ao Sr. Walter se no local morava o Sr.
Francisco dos Santos Cintra e este informou que desconhecia este nome e que a
casa tinha sido adquirida da Sra. Maria Rosineide de Souza, mostrando o Termo
de Recebimento do imóvel assinado pela Sra. Maria Rosineide de Souza e um
representante da SUHAB;
6) O Sr. Walter ainda informou que morava na casa ao lado de n° 259,
informação confirmada no endereço constante no seu CPF;
7) Também confirmamos que o endereço da Sra. Maria Rosineide de Souza
registrado no CPF ainda é a Rua Sonho Meu, 257, QD 14, Cidade Nova;
8) Tendo em vista que não foi possível localizar o Sr. Francisco dos Santos
Cintra nos endereços conhecidos, efetuamos pesquisas nos Sistemas
Informatizados da Receita Federal do Brasil e constatamos que o Sr Francisco
nos últimos apresentou somente Declaração Anual de Isento para o exercício de
2005, que não tem movimentação financeira e nem informações de transações
imobiliárias em seu nome e que seu CPF está pendente de regularização,
indícios de que o Sr. Francisco dos Santos Cintra não poderia adquirir as quotas
da empresa Portal Indústria de Aço Ltda.
Por todo o exposto não resta dúvida que a transferência das cotas para
pessoas sem capacidade financeira para arcar com os custos desta
transferência e o pagamento dos tributos devidos no caso de uma execução
fiscal, bem como a mudança do endereço da empresa para o mesmo
endereço do procurador (sendo que no local é uma residência) está
caracterizada a dissolução irregular da empresa, que enseja a
responsabilidade tributária pessoal dos ex-sócios PAULO SÉRGIO DE
SANTANA e TERCILIA PEREIRA DA SILVA, que exerciam o cargo de
administração da empresa (grifei)
(...)”
18. Assim, de se manter a responsabilidade pessoal aos recorrentes, corretamente
imputada pela autoridade fiscal com fulcro no art. 135, III do CTN, sem alteração.

Conclusão
19. Conclusivamente, diante do exposto, voto por afastar as preliminares
levantadas para, quanto ao mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário de iniciativa dos
sujeitos passivos solidários, mantendo-se o lançamento tal como efetuado, bem como mantida a
responsabilização dos solidários tal como imputada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720876/2010-81

Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 1854
DF CARF MF
Documento nato-digital